Tribunal: TJMT
Processo: 1008657-15.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1008657-15.2020.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido: JOSE NUNES ORTIZ.
Data do Julgamento: 01/10/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PAGAMENTO DE FGTS - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No que tange a preliminar de ausência de dialeticidade, rejeito-a, pois resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.
2. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
3. Verificando-se que a contratação temporária do recorrido não se deu com a necessária observância do prazo determinado, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.
4. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008657-15.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE NUNES ORTIZ - CPF: 531.721.081-04 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PAGAMENTO DE FGTS - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No que tange a preliminar de ausência de dialeticidade, rejeito-a, pois resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.

2.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

3.

Verificando-se que a contratação temporária do recorrido não se deu com a necessária observância do prazo determinado, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.

4.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021